Tribunal: TJDFT
Processo: 0706536-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706536-14.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENALI PARTICIPACOES S.A., SOL DO BRASIL GERACAO DE VAPOR LTDA - ME, SOL GERACAO DE ENERGIA LTDA, NOVA ENERGIA VAPOR E PARTICIPACOES LTDA., BRASIL ENERGIA LIMPA PARTICIPACOES LTDA. AGRAVADO: POSTO PARQUE INDUSTRIAL BSBDERIVADOS DE PETROLELO LTDA D E C I S Ã O Tendo em vista o parentesco de quarto grau, na linha colateral, com a MM. Juíza de Direito Raquel Mundim Moraes Oliveira Barbosa (ID 153256149 dos autos de origem), declaro-me suspeito. Redistribua-se na forma do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno. Brasília-DF, 31 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator